Tribunal: TJDFT
Processo: 0722348-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COLETOR DE LIXO (GARI). PRENSIONAMENTO DA MÃO ESQUERDA. FRATURA NO DEDO MÍNIMO. SEQUELAS CONSOLIDADAS. LIMITAÇÃO FUNCIONAL. REDUÇÃO DE FORÇA E PREENSÃO PALMAR. SENSIBILIDADE PERSISTENTE NO LOCAL. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA. TEMA 416/STJ. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação acidentária em que o autor postula a concessão de auxílio-acidente, retroativamente à cessação do auxílio-doença acidentário.
2. Decisão anterior - A sentença julgou improcedente o pedido da inicial, sob o fundamento de que a prova pericial concluiu pela ausência dos requisitos para concessão do benefício.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente.
III. Razões de decidir
4. O auxílio-acidente exige a comprovação de lesão consolidada decorrente de acidente de trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitual, sendo irrelevante o grau da lesão, conforme o art. 86 da Lei no 8.213/1991 e o Tema no 416/STJ.
5. O conjunto probatório comprova a ocorrência de acidente de trabalho típico, com reconhecimento administrativo do nexo causal e concessão prévia de auxílio-doença acidentário, cessado em 13/11/2019.
6. O laudo pericial judicial apresenta contradição interna ao consignar, no exame físico, limitação de movimentos do quinto quirodáctilo esquerdo, prejuízo da pinça polegar–dedo mínimo e diminuição da força de preensão palmar, mas concluir pela inexistência de redução da capacidade laboral.
7. A contradição do laudo não enseja sua nulidade, devendo ser resolvida em favor do segurado, à luz do princípio in dubio pro misero.
8. A presença de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, que resultam em limitação funcional, redução da força, dor e sensibilidade persistentes na mão esquerda e impõem restrições ao exercício da atividade habitual de coletor de lixo (gari) do segurado configuram redução da capacidade laboral, ainda que mínima, o que enseja a concessão do auxílio-acidente. Sentença reformada.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 479; Lei no 8.213/1991, arts. 19, 20, 21 e 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 416;
CNJ/TNU, Súmula no 88, j. 17.04.2024.
TJRS - Apelação: 50073804720218210016, Rel. Des.: Túlio de Oliveira Martins, Décima Câmara Cível, j: 28/11/2023.
TJ-RS - Apelação: 50611251620238210001, Rel.(a): Des. Thais Coutinho de Oliveira, Décima Câmara Cível, j.: 24/06/2024.